Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÕES E ERROS MATERIAIS. VÍCIOS PARCIALMENTE CONSTATADOS.

I. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

II. Não se constata erro material na verbetação da ementa, tampouco vício quando da discordância em face do entendimento jurídico firmado pelo colegiado.

III. Caracterizada a existência de vícios relativos a contradição/obscuridade na menção aos institutos da prescrição e decadência; omissão quanto ao pedido para que seja afastada a multa decorrente da oposição de embargos protelatórios; e erro material face a ausência de gratuidade de justiça em favor da parte autora. Vícios sanados.

IV. Embargos de Declaração conhecidos e providos em parte para afastar a contradição/obscuridade quanto à menção aos institutos da decadência/prescrição; afastar a omissão quanto à insurgência acerca da incidência de multa de 1% sobre o valor da causa em face da interposição de embargos protelatórios; e para sanar o erro material referente à incorreta indicação de suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte autora.